Tribunal: TJDFT
Processo: 0704210-76.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL INTERPOSTA POR EDVALDO NILO DE ALMEIDA CONTRA WESLEY DE MOURA. DECISÃO AGRAVADA INDEFERIU PEDIDO DE BLOQUEIO DE VALORES DO PATRIMÔNIO DA COMPANHEIRA. ARTS. 1.659 a 1.666 DO CÓDIGO CIVIL. FINTECHES. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, interposto pelo exequente, contra decisão proferida em sede de execução de título extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia está centrada em aferir se deve ser permitida a utilização do sistema SISBAJUD para bloqueio de cinquenta por cento dos valores encontrados em nome da companheira do executado, em razão do regime da comunhão parcial de bens que rege a união estável do casal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 1.658 do Código Civil estabelece: no regime da comunhão parcial, comunicam-se apenas os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento. Por sua vez, os artigos 1.659 a 1.666 do Código Civil preveem diversas exceções e restrições à comunicação patrimonial, especialmente quanto às dívidas não contraídas em benefício da família.
4. No caso em questão, a dívida objeto da execução decorre de prestação de serviços advocatícios para atuação em processo judicial de cunho penal, sem repercussão direta e positiva no patrimônio da companheira ou da família, não havendo qualquer prova de que tenha revertido em proveito da entidade familiar. Assim, inexiste fundamento legal que autorize a constrição da meação da cônjuge, terceira estranha à lide.
5. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é absolutamente pacífica no sentido de não se admitir a penhora automática da meação do cônjuge sem demonstração do benefício familiar.
6. Finteches. Por serem instituições financeiras baseadas em plataformas digitais registradas no Banco Central, as “fintechs” são abarcadas pela consulta realizada pelo SISBAJUD, revelando desnecessária a expedição de ofício a tais instituições, não logrando a parte demonstrar eventual dispensa de autorização da instituição indicada para operar ou de cadastro no Sistema Financeiro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "O regime de bens adotado pelo casal não torna o cônjuge solidariamente responsável de forma automática por todas as obrigações contraídas pelo parceiro (por força das inúmeras exceções legais contidas nos arts. 1.659 a 1.666 do Código Civil) nem autoriza que seja desconsiderado o cumprimento das garantias processuais que ornamentam o devido processo legal, tais como o contraditório e a ampla defesa”.
__________________________________
Dispositivos relevantes citados: REsp 1.869.720/DF.
Jurisprudência relevante citada: 0740116-98.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, DJe: 04/12/2024.